Tribunal: TJMT
Processo: 1002949-36.2021.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002949-36.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), BRENER DE ALMEIDA SILVA - CPF: 062.478.621-80 (APELADO), MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 062.952.001-17 (APELADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA, AFASTANDO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IM
PROCEDÊNCIA – APELO MINISTERIAL
DESPROVIDO.

“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo 1139 – Superior Tribunal

de Justiça, Terceira

Seção, firmado em 5-4-2022). 3 – A ausência de comprovação quanto à dedicação do acusado às atividades e/ou organizações criminosas, justifica a aplicação da figura privilegiada em seu patamar máximo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
elo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT
, que condenou

Brener de Almeida Silva e Maria Eduarda Pereira Oliveira
, cada um,

à pena
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, bem como, a
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo lega
l
,
pela prática do delito previsto no
art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 29, do Código Penal
.

O Ministério Público
, em suas razões,
postula
o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

S
ubsidiariamente,
requereu
a alteração do quantum fixado, aplicando-a no mínimo legal
(1/6)
ou em patamar próximo
,

em razão da expressiva quantidade de drogas e a existência de investigação nos autos
,
confirmando a dedicação ao tráfico de drogas p
or

Brener de Almeida Silva e Maria Eduarda Pereira Oliveira

(id.

209776826
).

A
s
Defesa
s
d
os Apelados
Maria Eduarda Pereira Oliveira
e
Brener de Almeida Silva
,
por sua vez,
manifest
aram
-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id
s
.

209776839
e

209776841
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto
,
para fins de reforma da sentença

proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

210913740
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Exsurge-se dos autos que,
o magistrado de primeiro grau
, ao prolatar a sentença,
entendeu estarem “preenchidos os requisitos da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na medida em que o
s

Apelantes

Brener de Almeida Silva Brener de Almeida Silva e Maria Eduarda Pereira Olive
ira
eram
tecnicamente primário
s
, não se dedi
cavam
às atividades criminosas e nem integr
avam
organização criminosa”, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), tornando

a
pena intermediária em definitiva
, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, como se vê a seguir:

“A)

DO ACUSADO BRENER DE ALMEIDA SILVA:

(...)

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais juntados no ID 122596754, que o acusado é primário
.

(...)

Terceira fase:

Nesta fase, verifico que o sentenciado
faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, posto que, à época dos fatos, era primário, de bons antecedentes, não integrava organização criminosa e nem se dedicava à atividade criminosa
.

Em razão disso e considerando a nocividade da droga, pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 2/3 (dois terços)
.

Por isso, encontro a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de BRENER DE ALMEIDA SILVA, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, que fixo no valor de1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
”.

B)
DA ACUSADA MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA:

(...)

No que tange aos antecedentes criminais, denota-se pelos antecedentes criminais juntados no ID 122596753, que a acusada ostenta uma condenação transita em julgada por fato posterior ao presente
.

(...)

Terceira fase:

Nesta fase,
verifico que a sentenciada faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006
, posto que, à época dos fatos, era primária, de bons antecedentes, não integrava organização criminosa e nem se dedicava à atividade criminosa.

Em razão disso e considerando a nocividade da droga, pelos fundamentos acima elencados, REDUZO a pena nesta fase em 2/3 (dois terços).

Por isso, encontro a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de MARIA EDUARDA PEREIRA OLIVEIRA, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multas, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.
”.

Por sua vez,
o Ministério Púbico
inconformado com a sentença, apresentou o presente recurso,
sustenta
ndo
ser necessári
o
o
afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado)
,
sob a
alegação de que “pelas provas colhidas nos autos
ambos os Apelados
estavam se dedicando
a prática do crime de tráfico de drogas há
alg
um tempo, haja vista que o encontro de expressiva quantidade de maconha (
306,17 g
),
é incompatível
o propósito de consumo pessoal
.

Acresça-se que em
diligência posterior realizada pela DRE, confirm
ou-se
o envolvimento de ambos os apelados
,
no tráfico de drogas,
conforme
depoimentos dos policiais militares na delegacia e em juízo, que revelam que BRENER e MARIA EDUARDA
não
faz
em
jus ao benefício do tráfico privilegiado, o qual é destinado
,
apenas
,
ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
”
.

Acrescentou, ainda, que, na época da prolação da sentença,
a apelada
MARIA EDUARDA
já não preenchia os requisitos elencados pelo art. 33, §4º, da Lei de Drogas, posto que ela
respondia
a
processo executivo
de pena n.º 2000398-95.2023.811.0042, já em trâmite na 2.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT,
pela prática de tráfico de drogas
, fato
posterior ao fato narrado nestes autos, tendo
,
inclusive
,
a magistrada de
primeiro grau
reconhec
ida
tal circunstância na fundamentação de sua sentença para condenar a apelada no crime de tráfico de drogas.

Portanto, o Ministério Público requere
u
o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
,

reconhecida aos
Apelantes
com base na
presunção de que eles se dedi
cam

à
atividades criminosas, por serem portadores de maus antecedentes e por responderem a outra ação penal,
porém, ainda que
haja decisões nesse sentido,
a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do
art
. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (
TemaRepetitivo
n. 1139).

Nesse sentido, também caminha o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, vejamos
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. 1. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE/PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. FINALIDADE MERCANTIL. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VÍCIO EM ENTORPECENTES. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA – INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO QUE NÃO OBSTAM O BENEFÍCIO
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADAS DE OFÍCIO. 3. CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 4. APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
(...)

2.
Ambas as Turmas que tratam de matéria criminal no STJ, alinhando-se à jurisprudência do STF, passaram a entender que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ser afastada
com base na existência de investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal
, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
;

(N.U 1002134-34.2023.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024)
.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELADO. INCONSISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA.AÇÃOPENALEM ANDAMENTO É INSUFICIENTE PARA AFASTARA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. AÇÕES PENAIS DE FATOS POSTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE
. 2. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA SEU EM PODER. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante consta do Tema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Além disso, o primeiro apelado não tinha condenação anterior transitada em julgado, motivo pelo qual inexiste, nestes autos, qualquer elemento indicativo de que ele fazia do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser mantida a sentença na parte que reconheceu a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu benefício
.

2.
(...)

3. Recurso desprovido.

(N.U 0007739-53.2017.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
.

Desse modo, não h
avendo prova concreta de que os
a
pelantes se dediquem a atividades criminosas,
ainda que haja
ações penais

em andamento,
ou
em grau de recurso,
este fato por si só,
não
é
suficiente para afastar
a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado)
,
conforme asseverou o
Juízo de primeiro grau.

Por fim, descabido o pleito subsidiário de aplicação da fração da figura privilegiada em seu patamar mínimo, tendo em vista que, conforme dito alhures, embora ostente ação penal em andamento à época dos fatos,
os
apelado
s
não registrava
m
condenações transitadas em julgado, tampouco
,
restou demonstrad
o

pelas provas colhidas nos autos, que se
dedica
ssem
às atividades e/ou organizações criminosas, devendo ser mantida sua aplicação
no patamar máximo, em 2/3 (dois terços), nos exatos termos da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024